Tribunal: TJES
Processo: 0027100-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027100-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a concessão de justiça gratuita.

II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação e à fração de redução pela tentativa; (iii) definir a competência para análise do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir
3. A anulação do veredito do Júri é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada das provas. Se os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas, com amparo em elementos como o depoimento da vítima na fase inquisitorial e as investigações policiais, a decisão deve ser mantida em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

4. A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por revelar maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade), não se tratando de elemento inerente ao tipo penal.

5. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido. Tendo a vítima sido atingida por múltiplos disparos em região de alta letalidade (cabeça), aproximando-se o crime da consumação, mostra-se correta a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

6. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real condição de hipossuficiência do condenado.

IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 14, II, 59, e 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES; STJ, REsp 2174008/AL; STJ, AgRg no AREsp 1330689/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027100-20.2019.8.08.0048

APELANTES: ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES e RAFAEL MARTINS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES
e
RAFAEL MARTINS RIBEIRO
, inconformados com a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que, atenta ao veredito do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sendo assim, foi fixada a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao réu Rafael Martins Ribeiro, a pena de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

A d. Defesa, em suas razões recursais (Id. 14465875), pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação se baseou unicamente no depoimento contraditório da vítima, que se retratou em juízo.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para:
a)
afastar a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo a pena-base ao mínimo legal ; e
b)
aplicar a fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), ao argumento de que a conduta não resultou em perigo à vida.

A defesa de Rafael Martins Ribeiro, por sua vez, também sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária ao acervo probatório.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria da pena, com especial enfoque na valoração da culpabilidade, e, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 14465881), manifestou-se pelo desprovimento dos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15385038), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória, que no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 19h00min, na Rua Rio Grande do Sul, próximo à "Padaria Max", bairro José de Anchieta, nesta Comarca, os denunciados, agindo em comunhão de vontades e de esforços, juntamente com outros dois indivíduos apenas identificados como "Daniel" e "Cabelinho da Glock", de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima João Souza dos Santos, provocando-lhe lesões corporais, apenas não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima, embora ferida, conseguir fugir de seus algozes, recebendo, na sequência, socorro de populares que o encaminharam ao Hospital Jayme Santos Neves.

Aflora dos autos que a vítima se encontrava no local dos fatos, quando ali chegou um veículo Fiat/Uno Mille, de cor azul, conduzido pela pessoa de "Daniel de tal", estando o denunciado Enderson, vulgo "Caveirinha" no banco do carona, e o denunciado Rafael, vulgo "Tuim" e seu comparsa apenas identificado como "Cabelinho da Glock" no banco traseiro.

Consta que tão logo avistaram a vítima, os denunciados e seus aliados pararam o veículo a uma curta distância dela e, sem nada dizerem, passaram a desferir disparos de arma de fogo de dentro do automóvel, contra a vítima que, mesmo atingida no tórax e na região posterior da cabeça, conseguiu se evadir do local, subindo uma escadaria, recebendo, em seguida, socorro de populares, o que lhe garantiu sobrevida.

1. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

As defesas de ambos os apelantes sustentam, como tese principal, que a decisão do Conselho de Sentença se dissociou por completo das provas produzidas, o que imporia a anulação do julgamento.

Pois bem.

A anulação de um veredito popular, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, é medida de caráter excepcional, reservada às hipóteses em que a decisão se revela arbitrária, teratológica e absolutamente divorciada do conjunto fático-probatório, não é o que se observa no caso em tela.

A materialidade e a autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 07/08-v), do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (fls. 09/11), do Boletim de Atendimento (fl. 12), do Departamento Médico Legal (fls. 48/50) e do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 78/83), e pelos depoimentos prestados em juízo.

Na fase inquisitorial, a vítima João Souza dos Santos narrou detalhadamente a dinâmica do crime, afirmando que um veículo Fiat/Uno se aproximou e seus ocupantes efetuaram mais de 10 disparos em sua direção.

Naquela oportunidade, a vítima reconheceu "nitidamente" os apelantes Enderson, vulgo "Caveirinha", e Rafael, vulgo "Tuim", como dois dos autores dos disparos, identificando-os, inclusive, por meio de fotografia na delegacia.

Ainda que a vítima tenha alterado sua versão em juízo, fato comum em crimes dessa natureza, não raro motivado pelo temor de represálias, o depoimento inicial foi corroborado por outros elementos.

A investigação policial, conforme depoimento do agente Felipe Mota, já apontava para os apelantes como envolvidos no crime, motivado pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro José de Anchieta.

Diante desse cenário, o Conselho de Sentença não decidiu ao arrepio das provas.

Ao contrário, amparado pelo princípio da íntima convicção, sopesou as teses de acusação e defesa e optou por aquela que lhe pareceu mais verossímil e consentânea com os autos.

A escolha por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

Eis a jurisprudência:

“(...) O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)”

Dessa forma, entendo que este pleito defensivo não merece acolhimento.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Ambos os apelantes se insurgem contra a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

No entanto, a magistrada sentenciante exasperou a pena-base ao fundamento de que o crime foi premeditado, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A fundamentação mostra-se idônea e alinhada à jurisprudência pátria. A culpabilidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, mede o grau de censura da conduta, e a premeditação indica um dolo mais intenso e refletido.

Os autos revelam que os réus foram ao encontro da vítima com a "prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal", não se tratando de uma "decisão irrefletida". Tal planejamento, evidenciado pelo
modus operandi,
o deslocamento em um veículo com múltiplos agentes armados para emboscar a vítima em via pública, extrapola a normalidade do tipo penal e justifica, de forma concreta, a majoração da pena-base.

Com efeito, a premeditação denota maior frieza e desapego à vida humana, revelando uma conduta socialmente mais perigosa e moralmente mais reprovável, merecendo, portanto, maior censura do Estado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a premeditação é circunstância que implica maior culpabilidade do agente e autoriza a exasperação da pena-base.

Eis a jurisprudência:

“(...) Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal . O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" ( AgRg no REsp n. 1.721.816/PA , relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura , Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" ( REsp n. 1.352.043/SP , relator Ministro Sebastião Reis Júnior , Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013).8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade.(...) (STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).”

Em relação à terceira fase dosimétrica a defesa de Enderson requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

No entanto, entendo que este pleito também não merece acolhimento.

O critério para a definição do quantum de diminuição é o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação, menor a redução.

No caso concreto, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, um deles na cabeça, região de altíssima letalidade.

O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e obter socorro.

Dessa forma, os réus esgotaram os atos executórios e se aproximaram perigosamente da consumação do delito.

Trata-se de uma "tentativa cruenta", na qual o bem jurídico tutelado (a vida) foi efetivamente atingido, distinguindo-se da "tentativa branca", onde a vítima sequer é alcançada.

A alegação defensiva de que não houve perigo à vida é frontalmente contrariada pela natureza e localização das lesões descritas nos laudos.

Portanto, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) revela-se correta e proporcional à gravidade da conduta e ao avançado estágio do
iter criminis
percorrido, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Eis a jurisprudência do STJ:

“(...) À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. 2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)”

3 – DA JUSTIÇA GRATUITA

Em relação ao pedido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para, no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.